Tribunal: TJDFT
Processo: 0037609-86.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE QUE O JULGADO É OMISSO E CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA INEQUÍVOCA DAS ALUDIDAS MÁCULAS. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL VERIFICADO. CORREÇÃO NECESSÁRIA.
1. Nos termos do que dispõem os incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, são cabíveis embargos de declaração para “I. esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II. suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III. corrigir erro material”. Não se desincumbindo a parte de demonstrar a alegada existência de omissão ou contradição, não merecem ser acolhidos os aclaratórios nesse ponto.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela de natureza interna, referindo-se à divergência e/ou incoerência eventualmente existente entre as teses e argumentações vertidas no próprio acórdão, ou seja, entre o relatório, voto, ementa e/ou notas taquigráficas. Não é cabível, assim, à luz de alegada dissonância entre o resultado final do julgamento e as proposições ou elementos de prova carreados pelas partes (contrariedade externa).
3. Os aclaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e exaustivamente julgada, não podendo ser utilizados como instrumento para revisão do julgado.
4. Constatada a presença de erro material no voto condutor do acórdão, devem ser acolhidos os embargos para que se promova a correção do equívoco na redação.
5. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.